Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700597-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL BARBOSA DE BRITO AGRAVADO: UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMUEL BARBOSA DE BRITO (autor), conta decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0706137-50.2021.8.07.0001), em que litiga com COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 84770036 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25128746), o agravante defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que para a concessão do pedido basta a simples declaração. Faz considerações sobre o acesso à Justiça e sobre a Lei 1.060/50. Assevera estar passando por dificuldades financeiras e que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega ainda, que está desempregado. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 25156259), na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o agravante não se manifestou ID 25679338. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos de origem, o agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência e não atendeu à determinação, dando azo ao indeferimento do pedido de gratuidade. Não há nos autos elementos que permitam concluir quanto à hipossuficiência do agravante, não sendo possível aquilatar a sua real condição financeira, pois não se sabe se possui imóveis, outros veículos ou fontes de renda familiar. Dos elementos que instruem os autos de origem constata-se que o agravante declarou estar desempregado, mas na declaração de hipossuficiência afirmou que exerce atividade de auxiliar, o que é corroborado pela inscrição na CNH da observação EAR - Exerce Atividade Remunerada (Lei 10.350/2001). Verifica-se, ainda, que o endereço informado na petição inicial é diverso daquele indicado no seu histórico de atendimento hospitalar (ID 84700843) e a recuperação do acidente foi feita em uma chácara da família (ID 84700838 - pág. 4). Vê-se, ainda, que o agravante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa, sendo que, embora tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos, apenas confirma a necessidade de que o agravante comprove a alegação de hipossuficiência, o que não foi feito pelo agravante quando intimado para tanto. Nesta perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator